Tribunal: STF
Processo: ARE 1144305
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI QUE TRANSFERE O TRÂNSITO DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA PARA FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. ORGANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Precedentes.



    2.  O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, transfere o trânsito de composição ferroviária para fora do perímetro urbano do município. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.